Tribunal: TJMT
Processo: 1005041-79.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no. 1045123-63.2021.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por THAIS ROSSI RODRIGUES, que deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que a ré autorize a cobertura do tratamento com Estimulação Magnética Transcraniana (25 sessões) na rede credenciada junto ao Plano de Saúde ou em qualquer rede especializada, conforme solicitado pelo médico, devendo ser iniciado no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Em suas razões, afirma a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, vez que, além de o procedimento ser de caráter eletivo, o contrato estabelecido entre as partes não possui previsão para tal, bem como não se encontra no rol taxativo de procedimentos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
Assevera que a Lei Federal n° 9656/98, em seu artigo 10, incisos I e IX e § 4°, prevê que os tratamentos de natureza experimental ou não previstos no Rol da ANS não são de cobertura obrigatória.
Sustenta risco financeiro atuarial e desequilíbrio contratual.
Assim, requer a concessão de efeito suspensivo sobre a decisão, a fim de se obstar os seus efeitos, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
No mérito, pugna seja dado provimento ao presente recurso de Agravado de Instrumento e consequentemente seja revogada a r. decisão, a fim de isentá-la do custeio das sessões de estimulação magnética transcraniana, eis que não se encontram previstas no Anexo I, da RN no 428/2017 ANS, vigente na ocasião, isto é, não possui cobertura no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Lado outro, na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, o tratamento em questão.
A negativa do fornecimento do tratamento requerido pela agravada viola não só o art. 196 da Constituição Federal, como também o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III da Carta Magna.
Consoante os relatórios médicos apresentados (ID 72830103 e 72830093 - origem), é patente a urgência da agravada, portadora de transtorno depressivo (CID-10 F32.2/F33.2), apresentando humor deprimido, angústia, ideação suicida recorrente, anedonia, irritabilidade, ansiedade intensa, alterações do apetite e insônia, devido ao insucesso no tratamento a base de medicamentos, e que, em razão dessa enfermidade, necessita do tratamento indicado.
Assim, inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que possa causar ao agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Isto posto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -